Tribunal: TJSP
Processo: 1003245-74.2018.8.26.0356
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Vera Angrisani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
AÇÃO CONDENATÓRIA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. MIRANDÓPOLIS. Agente de Vetores. Percepção ao adicional de insalubridade de forma retroativa. Termo inicial que deve corresponder à data do laudo administrativo. Entendimento fixado pelo C. STJ no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 413/RS. Precedentes desta Casa. Sentença de procedência reformada. Remessa necessária e recurso conhecidos

Ementa:
AÇÃO CONDENATÓRIA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. MIRANDÓPOLIS. Agente de Vetores. Percepção ao adicional de insalubridade de forma retroativa. Termo inicial que deve corresponder à data do laudo administrativo. Entendimento fixado pelo C. STJ no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 413/RS. Precedentes desta Casa. Sentença de procedência reformada. Remessa necessária e recurso conhecidos e providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383036
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003245-74.2018.8.26.0356, da Comarca de Mirandópolis, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANDÓPOLIS, é apelada KATY APARECIDA
BIAZOTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento à
remessa necessária e ao recurso voluntário. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA ANGRISANI
(Presidente), RENATO DELBIANCO E LUCIANA BRESCIANI.
São Paulo, 29 de maio de 2020.
VERA ANGRISANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003245-74.2018.8.26.0356 -Voto no 35930 vr
2
VOTO N° 35930
APELAÇÃO CÍVEL N° 1003245-74.2018.8.26.0356
REMESSA NECESSÁRIA
COMARCA: MIRANDÓPOLIS
APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANDÓPOLIS
APELADA: KATY APARECIDA BIAZOTO
MM. JUÍZA: DRA THAÍS DA SILVA PORTO
AÇÃO CONDENATÓRIA. SERVIDORA PÚBLICA
MUNICIPAL. MIRANDÓPOLIS. Agente de Vetores.
Percepção ao adicional de insalubridade de forma
retroativa. Termo inicial que deve corresponder à data
do laudo administrativo. Entendimento fixado pelo C.
STJ no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.
413/RS.
Precedentes
desta
Casa.
Sentença
de
procedência reformada. Remessa necessária e recurso
conhecidos e providos.
I - Trata-se de ação condenatória ajuizada por
KATY APARECIDA BIAZOTO em face da PREFEITURA MUNICIPAL
DE MIRANDÓPOLIS. Alega ser servidora efetiva do Município de
Mirandópolis (Agente de Vetores), desde 06/02/2012, e que sua
remuneração é acrescida do adicional de insalubridade, no importe de
20%. Sustenta que a ré reconheceu a insalubridade em seu grau médio
a partir do mês de março de 2014, o que foi corroborado por meio de
realização de laudo pericial elaborado pela própria Administração
Pública, motivo pelo qual, a partir da referência em questão, a verba
passou a integrar sua remuneração. Entretanto, em período anterior a
março de 2014, nunca recebeu o adicional, mesmo diante da não
ocorrência de qualquer alteração das atribuições do cargo por ela
exercido. Desse modo, busca a percepção da referida verba desde
2012, de forma retroativa.
Após o laudo pericial feito sob o crivo do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003245-74.2018.8.26.0356 -Voto no 35930 vr
3
contraditório, às fls. 358/368, sobreveio a r. sentença de fls. 400/403
que julgou procedente o pedido, condenando a ré ao pagamento de
adicional de insalubridade em grau médio à autora, antes de março de
2014 (quando passou a receber o adicional), respeitando a prescrição
quinquenal. Para os consectários legais, a correção monetária ficou a
partir da data em que deveria ter ocorrido o crédito de cada uma das
verbas sonegadas e os juros de mora desde a citação, observados os
Temas 905 do C. STJ e 810 do E. STF. Foram fixados honorários
advocatícios em R$1.000,00, a cargo do requerido.
Recorre a ré objetivando a improcedência.
Sustenta que antes de março de 2014 as atividades exercidas pela
autora não correspondiam à insalubridade, e que somente após
mudanças de local e de determinadas atividades é que restou
caracterizada a referida insalubridade (fls. 406/410).
Resposta às fls. 414/420. Não houve oposição
ao julgamento virtual.
É o relatório.
II
Por se tratar de sentença ilíquida, e nos
termos do art. 496, I, do CPC, considera-se interposta a remessa
necessária e esta, assim como o apelo voluntário da ré, comportam
provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003245-74.2018.8.26.0356 -Voto no 35930 vr
4
Com efeito, a r. sentença fundamentou a
retroação da concessão do adicional de insalubridade à autora com base
no laudo pericial feito sob o crivo do contraditório que concluiu às fls.
366: “A requerente quando realizou suas atividades na função de agente de
vetores tem o direito ao recebimento do adicional de insalubridade em grau
médio, em todo o seu contrato de trabalho iniciado e 06.02.2012”.
Entretanto, inviável o acolhimento de pretensão
fundada na retroatividade concluída pelo laudo pericial realizado pelo
juízo.
Isso porque, conforme se colhe nos autos, os
servidores públicos do Município de Mirandópolis fazem jus ao
recebimento do adicional de insalubridade desde março de 2014,
quando devidamente reconhecida a insalubridade por laudo pericial
produzido pela própria Municipalidade.
Aliás, no caso em tela, aplicável a tese do C. STJ
(PUIL no 413/RS) no sentido de que o Adicional de Insalubridade é
devido tão somente a partir da elaboração laudo pericial que constata a
atividade insalubre:
“PEDIDO
DE
UNIFORMIZAÇÃO
DE
JURISPRUDÊNCIA.
ADICIONAL
DE
INSALUBRIDADE.
RECONHECIMENTO
PELA
ADMINISTRAÇÃO. RETROAÇÃO DOS EFEITOS DO
LAUDO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ.
INCIDENTE PROVIDO.
1. Cinge-se a controvérsia do incidente sobre a
possibilidade ou não de estender o pagamento do
adicional de insalubridade e periculosidade ao servidor
em período anterior à formalização do laudo pericial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003245-74.2018.8.26.0356 -Voto no 35930 vr
5
2. O artigo 6o do Decreto n. 97.458/1989, que
regulamenta a concessão dos adicionais de insalubridades, estabelece textualmente que "[a]
execução do pagamento somente será processada à
vista de portaria de localização ou de exercício do
servidor e de portaria de concessão do adicional, bem
assim de laudo pericial, cabendo à autoridade pagadora
conferir a exatidão esses documentos antes de autorizar
o pagamento." 3. A questão aqui trazida não é nova.
Isso porque, em situação que se assemelha ao caso dos
autos,
o
Superior
Tribunal
de
Justiça
tem
reiteradamente decidido no sentido de que "o
pagamento de insalubridade está condicionado ao
laudo que prova efetivamente as condições insalubres a
que estão submetidos os Servidores. Assim, não cabe
seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a
formalização do laudo comprobatório, devendo ser
afastada a possibilidade de presumir insalubridade em
épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a
laudo pericial atual" (REsp 1.400.637/RS, Rel. Ministro
Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 24.11.2015).
No mesmo sentido: REsp 1.652.391/RS, Rel. Ministro
Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 17.5.2017; REsp
1.648.791/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda
Turma, DJe 24.4.2017; REsp 1.606.212/ES, Rel. Ministro
Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 20.9.2016; EDcl no
AgRg no REsp 1.2844.38/SP, Rel. Ministro Napoleão
Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 31.8.2016.
4. O acórdão recorrido destoa do atual entendimento
do STJ, razão pela qual merece prosperar a irresignação.
5. Pedido julgado procedente, a fim de determinar o
termo inicial do adicional de insalubridade à data do
laudo pericial”.
(PUIL 413/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES,
PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/04/2018, DJe
18/04/2018).
De ressaltar, inclusive, que o precedente ora
transcrito, a exemplo do verificado neste recurso, cuida da concessão
administrativa do adicional, cujo laudo foi elaborado pelo próprio
Município.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003245-74.2018.8.26.0356 -Voto no 35930 vr
6
Ademais,
adequando-se
ao
posicionamento
adotado pelo C. Superior Tribunal de Justiça, já vem seguindo o mesmo
entendimento esta C. 2a Câmara de Direito Público, bem como outras
deste Eg. Tribunal de Justiça:
“APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO. Servidora
pública municipal. Pretensão ao reconhecimento do
direito ao recebimento do adicional de insalubridade
desde o início da atividade insalubre. Adicional de
insalubridade
em
grau
médio
concedido
administrativamente após a realização de laudo
pericial. Laudo técnico que não tem efeitos retroativos.
Entendimento pacífico do E. Superior Tribunal de
Justiça manifestado em Pedido de Uniformização de
Interpretação de Lei. Sentença reformada. Recurso
oficial provido, prejudicado o exame do apelo
interposto.
(Apelação/Remessa
Necessária
n.
1001609-34.2017.8.26.0348,
Relator
Desembargador
Renato Delbianco, j. 11/12/2018).
“APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDOR
PÚBLICO
MUNICIPAL
INATIVO
DE
TAQUARITINGA.
ADICIONAL
DE
INSALUBRIDADE. Verba devida apenas a partir da
formalização
do
laudo
comprobatório,
conforme
entendimento firmado pelo C. Superior Tribunal de
Justiça no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 413/RS. Impossibilidade de pagamento retroativo ao laudo. Sentença de procedência reformada. Remessa necessária,
considerada suscitada, provida. Recurso voluntário
prejudicado.”
(Apelação
Cível
no
1001536-59.2016.8.26.0619, Rea Desa Heloísa Mimessi, 5a
Câmara de Direito Público, j. 27/04/2020).
“DIREITO PÚBLICO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR
PÚBLICO
MUNICIPAL.
PRETENSÃO
AO
RECEBIMENTO
DO
ADICIONAL
DE
INSALUBRIDADE EM
PERÍODO ANTERIOR À
CONCESSÃO ADMINISTRATIVA. SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DO AUTOR. NÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003245-74.2018.8.26.0356 -Voto no 35930 vr
7
PROVIMENTO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE
DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. Julgamento antecipado
de acordo com os preceitos legais. Conjunto probatório
suficiente ao deslinde da causa. Princípio do livre
convencimento
motivado.
Preliminar
afastada.
MÉRITO Adicional concedido em 2016 após laudo
técnico administrativo que reconheceu fazer o autor jus
ao benefício Uniformização de Jurisprudência do S.T.J.
que assentou a impossibilidade de retroação dos efeitos
do laudo. Improcedência mantida. Recurso desprovido.” (Apelação Cível no
1001972-52.2017.8.26.0079,
Relator
Desembargador
Antonio Tadeu Ottoni, 13a Câmara de Direito Público, j.
20/02/2019).
“APELAÇÃO

Servidora
pública
municipal

Enfermeira padrão
Município de Itapetininga

Adicional de insalubridade Previsto na Constituição
Federal e regulamentado pela legislação local Direito
à percepção do adicional é apurado mediante
solicitação do funcionário ou chefia, por meio de
requerimento
individual

Termo
inicial
do
percebimento do adicional de insalubridade é a data da
elaboração do laudo - Sentença de improcedência da
demanda
mantida.
RECURSO
VOLUNTÁRIO
DESPROVIDO”.

(Apelação
Cível
1004211-07.2018.8.26.0269, Rel. Des. Vicente de Abreu
Amadei; 1a Câmara de Direito Público, j. em
19/10/2018).
Deste modo, a improcedência da ação é medida
que se impõe.
Fica
a
autora
com
as
custas,
despesas
processuais e verba honorária que se fixa em R$1.500,00, já com a
majoração prevista nos §§ 1o e 11, do artigo 85, do CPC, anotando-se
os benefícios da gratuidade da justiça concedido às fls. 261.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003245-74.2018.8.26.0356 -Voto no 35930 vr
8
Considera-se
prequestionada
toda
matéria
infraconstitucional e constitucional, observando-se que é pacífico no
Egrégio Superior Tribunal de Justiça que, tratando-se de
prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos
legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida. E mais, os
embargos declaratórios, mesmo para fins de pré-questionamento, só
são admissíveis se a decisão embargada estiver eivada de algum dos
vícios que ensejariam a oposição dessa espécie recursal (STJ, EDROMS
18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER).
Isto posto, conhece-se e dá-se provimento à
remessa necessária e ao recurso.
VERA ANGRISANI
Relatora